Tribunal: TJES
Processo: 5001249-25.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001249-25.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IU SEGUROS S.A.
APELADO: SIDNEY MORAES DIAS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001249-25.2021.8.08.0014

EMBARGANTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A

(sucessora de ITAÚ SEGUROS S/A)

EMBARGADO:
SIDNEY MORAES DIAS

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (sucessora de Itaú Seguros S/A), em razão do v. Acórdão (documento id 2458542), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nas razões recursais (documento id 2514494) a Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo, porque “
a constatação da invalidez da parte recorrida, bem como a causa desta, para fins de percepção da indenização securitária somente poderia ter sido atestada por meio de perícia médica realizada, na fase de instrução, jamais em prova unilateral, sem a participação da embargante
”.

Contrarrazões recursais (documento id 2989973) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 15 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001249-25.2021.8.08.0014

EMBARGANTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A

(sucessora de ITAÚ SEGUROS S/A)

EMBARGADO:
SIDNEY MORAES DIAS

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (sucessora de Itaú Seguros S/A), em razão do v. Acórdão (documento id 2458542), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nas razões recursais (documento id 2514494) a Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo, porque “
a constatação da invalidez da parte recorrida, bem como a causa desta, para fins de percepção da indenização securitária somente poderia ter sido atestada por meio de perícia médica realizada, na fase de instrução, jamais em prova unilateral, sem a participação da embargante
”.

Defende a Embargante omissão no julgado uma vez que, no seu entender, a prova anexada aos autos foi elaborada de forma unilateral, configurando violação ao direito de defesa – não realização da prova pericial requerida.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, uma vez que este órgão Colegiado pormenorizou todos os fundamentos jurídicos para rechaçar a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Desse modo, para dissipar quaisquer dúvidas acerca do tema, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

A primeira irresignação da Seguradora Apelante diz respeito a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que não houve determinação da realização de prova pericial.

A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos excedentes daqueles, os quais, o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido está o disposto no art. 156, do CPC/2015: “
O Juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”.

Sobreleva notar que cabe ao Juiz, nos termos do art. 139, inciso II, do CPC/2015, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com fundamento art. 370 do CPC/2015, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. MULTA AOS EMBARGOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE RECONHECE NULIDADE DA AVENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS (SÚMULA 7/STJ). NULIDADE DO NEGÓCIO MANTIDA PELO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NO ACÓRDÃO DIVERSA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA (ART. 10/CPC). VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA À PROPORÇÃO DA DERROTA DE CADA RÉU (ART. 87 DO CPC). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. [...]. 4.
Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, bem como indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes
. 5. A análise a respeito da necessidade de dilação probatória, ademais, é de soberania das instâncias de origem, cuja revisão importa reexame de matéria fática, vedado nos termos do verbete nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. Não há ofensa ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC) se o Tribunal dá classificação jurídica aos fatos controvertidos diversa daquela adotada pela sentença, concluindo pela caracterização de vício do objeto do contrato alvo de discussão pelas partes durante toda a lide, de modo que não caberia intimação para pronunciamento sobre o tema, sob pena de verdadeiro adiantamento dos fundamentos de julgamento da causa. 7. [...]. (AgInt no AREsp 1675696/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 24/02/2022).

No caso que ora se examina, inexistem fundamentos jurídicos para o alegado cerceamento de defesa. A uma porque, consta dos autos (1) Laudos Médicos, elaborados por especialistas, o Boletim Unificado confeccionado pela Secretaria de Segurança Pública e a Perícia realizada pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil deste Estado (ES), todos no sentido de que o acidente sofrido pela parte autora, ora Apelado, resultou sequelas no joelho e outro afirmando “debilidade permanente da função motora do joelho esquerdo em grau acentuado – 75%”. E ainda, “enfermidade incurável” - documentos id's 1998741 – págs. 24-34. A duas porque, inexistem nos autos elementos que induzam a necessidade de realização de nova prova pericial ou que testemunhas ou outros meios de prova pudessem descaracterizar o caráter objetivo do laudo oficial do Departamento Médico Legal.

Este e. Tribunal de Justiça (TJES), aliás, já decidiu que o laudo elaborado pelo Departamento Médico Legal possui presunção
juris tantum
de veracidade, que, para ser elidido, imprescindível prova em contrário, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL DO DML EM CONTRAPOSIÇÃO A LAUDO PARTICULAR – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
Não há elementos nos autos capazes de ilidir o que está disposto no laudo elaborado pelo DML, na verdade os documentos do atendimento à vítima do Hospital Estadual Antonio Bezerra de Faria corroboram o que está disposto no laudo. Logo, correta a aplicação feita pelo magistrado a quo
. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24140137894, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2015, Data da Publicação no Diário: 14/10/2015).

Rejeito, pois, o alegado cerceamento de defesa.

Prosseguindo, no que diz respeito a origem das lesões adquiridas pelo Segurado restou provado nos autos, mormente do laudo pericial realizado pelo Departamento Médico Legal, que a parte autora, “
foi vítima de acidente motociclístico estando na situação de condutor. Acidente ocorrido no dia 21 de setembro de 2019, Zona Rural, Colatina-ES. Foi atendido no local e encaminhado ao Hospital Unimed, Colatina, Espírito Santo. Apresenta laudo do Dr. Daniel Bernardina CRMES 8775 que informa: Paciente vítima de acidente com lesão do ligamento cruzado anterior esquerdo. Feito tratamento cirúrgico
” - documento id 1998741, pág. 34.

Logo, depreende-se do conjunto probatório que no presente caso não há provas a infirmar as conclusões do laudo pericial, bem como do entendimento firmado pelo Magistrado
a quo
”.

Desse modo, a alegação da Embargante sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição
”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1791124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001249-25.2021.8.08.0014

EMBARGANTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A

(sucessora de ITAÚ SEGUROS S/A)

EMBARGADO:
SIDNEY MORAES DIAS

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.